Tribunal: STF
Processo: AI 264212
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: SEGUIMENTO NEGADO, POR
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO (ART. 544, § 1º, DO C.P.C.). ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO.
1.      A agravante não impugna a decisão agravada.
Apenas pede que se fixem os honorários advocatícios pelos
quais deve responder a autora, ora agravada.
        Sucede que, mantendo o não seguimento do Agravo,
por deficiência do instrumento, não compete a esta Corte
deliberar a respeito de tal verba, o que foi objeto de
consideração nas instâncias ordinárias, ou deveria ter sido.
Se lá houve omissão a respeito, Embargos Declaratórios lá
deveriam ter sido apresentados. Não aqui,no S.T.F., que nada
decidiu sobre a causa, mas, sim, apenas, sobre o não
seguimento do Agravo de Instrumento.
2.      Agravo improvido.